Tribunal: TJMT
Processo: 1005384-12.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005384-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO NEVES DA ROCHA - CPF: 045.115.101-13 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), V. C. D. S. - CPF: 064.613.211-36 (VÍTIMA), K. C. D. S. M. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO –PROCEDÊNCIA – FATOS CRIMINOSOS SUPOSTAMENTE OCORRIDOS ENTRE 2013 E 2015 – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA E CUMPRIDA EM 2021 – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA DESDE OS FATOS TAMPOUCO AMEAÇA ÀS VÍTIMAS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA – GRAVAME À APLICAÇÃO DA LEI PENAL EXTIRPADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS SEVERAS – ORDEM CONCEDIDA.

Se o decreto e a manutenção da prisão cautelar se embasam no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e na aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa, todavia, a conduta apurada na ação penal correlata ocorreu supostamente entre os anos de 2013 e 2015
e o
decreto constritivo foi decretado e cumprido em 2021, inexiste contemporaneidade entre o fato ensejador da custódia e o suposto risco que se pretende evitar com a medida extremada, mormente porque o réu é primário, com ocupação lícita, residência fixa e não há registro de que tenha recorrido na prática criminosa, tampouco procurado ou ameaçado as vítimas.

Ordem concedida, mediante substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Thiago Alves de Souza Melo, em favor de
Laercio Neves da Rocha
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos nº 0012756-91.2015.8.11.0015.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso por força de prisão preventiva, no dia 26/03/2021, sob a suposta prática do delito previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, por fatos que teriam ocorrido nos anos de 2013 a 2015.

Aduz que foi requerida a revogação da prisão preventiva, mas o magistrado indeferiu o pedido, sob o argumento de que a segregação é necessária para garantia da ordem pública, devido à gravidade da conduta e periculosidade do agente.

No entanto, assevera que o paciente é primário, nunca esteve envolvido em qualquer ocorrência policial, tem residência fixa no município de Nova Monte Verde, profissão definida e família constituída, a denotar que não tem personalidade voltada a prática de crimes, tampouco se mostra uma pessoa perigosa à sociedade.

Por outro lado, sustenta que tão logo que se separou da genitora das supostas vítimas, o paciente passou a residir no Município de Nova Monte Verde-MT, local onde residem seus genitores e constituiu outra família, não podendo ser considerado como foragido.

Assevera que “
Não há o mais leve indício de que o Impetrado pretenda obstruir a ação da Justiça, coagindo testemunhas, ou, de qualquer forma, prejudicando o regular processamento da instrução criminal; nada está a sugerir a ocorrência de obstaculização da colheita dos elementos probantes, nem mesmo o relatório da Autoridade Policial evidenciou tal aspecto, além de que o Impetrado se sente arrependido e constrangido do suposto crime que ora lhe é imputado. Igualmente, não há cogitar -se que o Impetrado possa evadir -se da sua moradia fixa
” (sic).

Sustenta que a manutenção da prisão do paciente não se subsiste, pois ele tem requisitos suficientes para responder o processo em liberdade, visto que nunca foi condenado, não está ameaçando testemunhas e não oferece perigo para a sociedade.

Por fim, afirma que “
o paciente é quem mantém o sustento de sua casa nem sempre tem propiciado condições dignas de sobrevivência
”, ao passo que a demora na concessão de sua liberdade poderá acarretar grande descontrole em sua vida, com sérios problemas na manutenção da família.

Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, para que possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
81960988) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
82816968/82820959).

O
parecer
, da lavra do Dr. João Batista de Almeida (Id.
83364495
), Procurador de Justiça,
é pela concessão parcial da ordem,
para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares pertinentes ao caso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliado a seus bons atributos.

Consta dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, tendo a magistrada acolhido a medida requestada e decretado a prisão preventiva do paciente, que é acusado de praticar o delito previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

Nota-se que a autoridade judiciária considerou a necessidade de se decretar a prisão preventiva, por entender estarem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do CPP, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como levou em consideração as declarações da genitora das vítimas, que afirmou que logo após os fatos, o paciente se evadiu do distrito da culpa, inexistindo informações do seu atual paradeiro (Id. 81780494).

Pois bem.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi denunciado pela prática do

crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71 – vítima Vinicius) e do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (vítima Kettelyn), por fatos que teriam ocorrido nos anos de 2013 a 2015.

Extrai-se dos autos que a genitora das vítimas tomou conhecimento dos fatos no ano de 2015, quando procurou a autoridade policial e registrou boletim de ocorrência, em 03/03/2015 (Id. 49719597 - Pág. 2/3).

Narrou em seu depoimento, ocorrido apenas no ano de 2019 (Id. 81780490 - Págs. 21/22), que quando registrou o boletim de ocorrência, o Conselho Tutelar foi acionado e a conselheira tutelar a acompanhou de volta para sua residência e conversou com o suspeito, ora paciente, dizendo que ele tinha que se afastar do lar, o que foi feito por ele.

Foram determinadas diligências para localizar e intimar o paciente em setembro de 2019. Contudo, ele só foi localizado em outubro de 2020, quando atualizou seu documento, momento em que indicou o endereço onde estava residindo.

Em outubro de 2020 a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, para assegurar a garantia da ordem pública e por ter fugido do distrito da culpa. O pleito foi deferido em 19 de março de 2021 (Id. 81780494), sendo o mandado de prisão cumprido no dia 26 de março de 2021.

Pois bem. Na hipótese, apesar de os crimes imputados ao paciente serem de natureza grave (estupro de vulnerável, praticado contra enteados), não se pode olvidar que tratam-se de fatos extemporâneos, praticados, em tese, há mais de 06 (seis) anos, sem notícia de que o paciente tenha cometido outros delitos neste lapso, tampouco procurado ou ameaçado a genitora das vítimas, situação que afasta, no meu entender, o
periculum libertatis.

Não obstante, consoante bem observado pelo douto Procurador de Justiça: “
Vale salientar, ainda, que os documentos acostados nos autos não sugerem que o paciente estava foragido, mas que apenas mudou de cidade quando teve que deixar a residência das vítimas
” (Id. 83364495 - Pág. 3).

Ademais, em seu depoimento, a genitora das vítimas disse que ouviu rumores de que o paciente estaria morando em Nova Monte Verde-MT.

Consoante iterativa jurisprudência, afastada a causa que deu ensejo à prisão, no caso a suposta fuga do paciente, só se justificaria a manutenção de sua prisão caso presente um dos requisitos descritos no art. 312, do CPP, o que não ocorre na hipótese, porquanto o impetrante juntou aos autos comprovante de residência com data recente, bem como declaração de emprego, dando conta que ele trabalha há 04 (quatro) anos em uma Fazenda em Nova Monte Verde-MT (Id. 81786450 - Pág. 2)

Em casos análogos ao ora apresentado, está e. Corte de Justiça tem decidido pela liberação dos acusados, quando inexiste contemporaneidade
entre o fato ensejador da custódia e suposto risco que se pretende evitar com a medida extremada.

Confira-se:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AVENTADA POSSIBILIDADE DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PROCEDÊNCIA – FATO OCORRIDO EM 2009 – CUSTÓDIA CAUTELAR REQUERIDA EM 2017 E DECRETADA EM 2018 – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – REQUISITOS DO ERGÁSTULO QUE NÃO MAIS SUBSISTEM – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA DESDE OS FATOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA – GRAVAME À ORDEM PÚBLICA EXTIRPADO PELO DECURSO DE TEMPO – RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO PESSOAL – EQUÍVOCO NA EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS SEVERAS – ORDEM CONCEDIDA, COM DETERMINAÇÕES DE OFÍCIO. Na hipótese, o decreto e a manutenção do carcer ad cautelam se embasam no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, e à aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa, todavia, a conduta apurada na ação penal correlata ocorreu em janeiro de 2009, ao passo que o decreto constritivo foi prolatado em 2018, de modo que inexiste contemporaneidade entre o fato ensejador da custódia e suposto risco que se pretende evitar com a medida extremada, mesmo porque, além de primário, com ocupação lícita, residência fixa e família constituída, não há notícia ou registro de que tenha recorrido na prática criminosa entre a data do crime e do édito segregatício. Ademais, embora o paciente não tenha sido encontrado para citação pessoal, é de se notar o equívoco na Carta Precatória expedida para São Paulo com tal desiderato, pois, embora o endereço do paciente correspondesse à localização onde este ainda reside atualmente, as discrepâncias entre os números do CEP fizeram com que sequer fosse empreendida a tentativa de citação pessoal no juízo paulista antes da citação por edital no juízo deprecante, a corroborar a inexistência do risco de fuga. Ordem concedida, com determinação ex officio à autoridade impetrada.
(GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018).

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO QUALIFICADO [VÍTIMA COM 15 ANOS] – ART. 213, § 1º, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA; PRIMARIEDADE, OCUPAÇÃO LICITA, ENDEREÇO CERTO E FAMÍLIA CONSTITUÍDA; MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE ATINGEM A MESMA FINALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO IMPUGNADA DISSOCIADA DE ELEMENTO CONCRETO – ATO CONSTRITIVO SEM CONTEMPORANEIDADE COM O FATO CRIMINOSO – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – RELAÇÃO SEXUAL CONSENTIDA – PREDICADOS PESSOAIS – PREMISSA DO STJ – ARESTOS DO TJMT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DESCONSTITUÍDA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – PERTINÊNCIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA. A gravidade abstrata do delito e a alusão sobre a possibilidade de risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal mostram-se insuficientes para decretação da custódia preventiva, notadamente quando sopesada a inexistência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a decisão constritiva, a retratação da vítima e os predicados pessoais do paciente. (STJ, HC nº 225.794/MS; TJMT, HC 1004204-34.2016.8.11.0000; HC nº 1002417-96.2018.8.11.0000) A segregação preventiva deve ser desconstituída mediante a imposição de medidas cautelares alternativas para assegurar a integridade física da vítima diante da relação de parentesco existente com o paciente”.
(TJMT, HC nº 144377/2014). (MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018).

Desse modo, entendo que o paciente faz
jus
à liberdade provisória, devendo ser o benefício, todavia, condicionado ao fiel cumprimento de medidas alternativas ao cárcere, em razão de o paciente não residir no distrito da culpa, mas sim, na cidade de Nova Monte Verde-MT.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Laercio Neves da Rocha
,
para colocá-lo em liberdade, fixando-lhe, todavia, as seguintes medidas cautelares:
a)
proibição de manter contato com a vítima e seus familiares, b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;
c)
comparecimento a todos os atos judiciais;
d)
cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo de origem.

Expeça-se o alvará de soltura,
se por outro motivo não estiver preso
, no qual deverá ser consignada a obrigação de manter endereço atualizado nos autos e de cumprir as medidas cautelares impostas, sob pena de novo decreto prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021